Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. BANCO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão de regresso é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida na ação de indenização.
2. Os fatos alegados pela autora/apelante encontram respaldo nos documentos colacionados aos autos.
3. Recurso conhecido e provido.